Tribunal: TJDFT
Processo: 0010072-89.2014.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0010072-89.2014.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ANNA KOKRON, CRISTINA MARIA KOKRON, MARIANA ANDREA KOKRON, SUSANA MADALENA HELENA KOKRON, CARLOS JORGE KOKRON, ELZA MARIA FRANCEZ NASSAR, MAURO MACHADO DE SOUZA, MARIO HENRIQUE MACHADO DE SOUZA, VIRGINIA LINA BERGAMIN, FLAVIO MACHADO DE SOUZA, GEORGE HENRIQUE MACHADO DE SOUZA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E S P A C H O Os autos retornaram da Presidência deste e. TJDFT para reapreciação do Agravo de Instrumento interposto, levando-se em consideração o decidido no REsp no 1.370.899/SP (Tema 685). Observo que o presente feito já foi julgado, consoante se verifica por meio do acórdão de ID. 27732247, onde se negou provimento ao recurso. O artigo 83 do RITDFT dispõe que: Art. 83. A transferência e a permuta não acarretarão redistribuição. Parágrafo único. O magistrado ficará vinculado a todos os feitos distribuídos e não julgados até a data da remoção ou da permuta A partir da publicação da PORTARIA GPR 644, de 15 de abril de 2021, este Magistrado deixou de integrar a 3a Turma Cível, de modo que, ao se considerar a data de retorno destes autos (14.12.2021, conforme certidão de ID. 31522569), não há que se falar, portanto, em prevenção para fins de nova apreciação à luz do que determina o artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil. Assim, determino a redistribuição dos autos, observada a prevenção da egrégia 3a Turma Cível, na forma prevista no artigo 81 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça. Brasília, 14 de dezembro de 2021. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA